Tribunal: TJDFT
Processo: 0732435-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 3.631,25 a título de adicional de insalubridade referente ao período de 1o de junho de 2020 até maio de 2022. Em seu recurso assinala que a sentença deve ser reformada quanto à improcedência relativa ao pagamento da Gratificação de Titulação. Isso porque trata-se de verba já reconhecida na via administrativa, pendente apenas de pagamento, enquanto que a parte ré pretende condicionar o pagamento da dívida a previa dotação orçamentária, ficando a parte autora submetida à conveniência da Administração Pública em efetuar o pagamento do montante devido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a prejudicial de prescrição haja vista a parte autora pleitear o recebimento de valores a título de Gratificação de Titulação quanto ao período de 14/02/2019 a 31/12/2021, reconhecido na via administrativa no ano de 2022. Prejudicial de prescrição afastada.
IV. Constata-se que a pretensão é para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Neste sentido, no ID 54904309 a parte ré reconheceu que era devida o pagamento das verbas pretéritas de Gratificação de Titulação desde fevereiro de 2019 até a sua concessão, em meados de 2022, sendo que os valores devidos desde o início de 2022 já foram adimplidos. Por outro lado, a parte ré reconheceu que persiste o valor devido de R$ 13.420,59 para o período de 14/02/2019 a 31/12/2021, afirmando que “informamos que o pagamento pendente será realizado de acordo com a ordem cronológica disposta no artigo 37 da Lei Federal 4.320/1964 e nos termos dos artigos 86 a 88 do Decreto 32.598/2010. Sendo pago em processo próprio.” (ID 54904309, págs. 25-29).
V. Assim, trata-se de valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercícios anteriores, não obstante o reconhecimento na via administrativa. Portanto, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
VI. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar no valor da condenação o montante de R$ 13.420,59 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) a título de verbas pretéritas de Gratificação de Titulação desde 14/02/2019 até 31/12/2021, a ser atualizado nos termos fixados na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.